Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AIRTON JERÔNIMO DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Viol.ência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã-DF, pela qual indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória em favor do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a r. decisão ora atacada ofende o princípio da presunção de não culpabilidade, à consideração no sentido de que o paciente é inocente e que a vítima tem somente o intuito de lhe prejudicar. Assevera, também, que o paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão cautelar por medida mais branda, por ser primário, possuir residência fixa e boas condições pessoais. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido em favor do paciente o benefício da liberdade provisória ao paciente, ainda que debaixo de monitoração eletrônica, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do relatório policial acostado aos autos, AIRTON foi preso em flagrante em 27/05/2020, no estacionamento da delegacia de polícia, por ameaça, após perseguição à vítima (ID 17603198, pgs. 9/12), in verbis: “No dia 27/05/2020, Camila Trindade Cosme Pereira compareceu à 6a DP para comunicar que o namorado de sua mãe, AIRTON, há cerca de quatro anos tem estuprado suas irmãs mais novas, Julia Oliveira Souza, de 13 anos de idade, e Juliana oliveira de Souza, 9 anos de idade, e injuriado Julia. Contudo, ao adentrar no estacionamento da delegacia, juntamente com a sua mãe, ZILDENIR, e suas irmãs, AIRTON apareceu de carro, em atitude ameaçadora, para tentar impedi-las. Contudo, Camila gritou por socorro e os agentes de polícia o interceptaram e efetuaram a prisão em flagrante, antes que ele conseguisse fugir”. CAMILA ao ser ouvida perante a digna autoridade policial, assim declarou (ID 17603201, pg. 2): “É irmã de JULIA, de 13 anos, e de JULIANA, de 9 anos de idade, e mora na Bahia. Narrou que sua mãe, ZILDENIR, reside com suas duas irmãs mais novas no Itapoã. Relatou que ZILDENIR namora AIRTON há cerca de 3 anos e, pouco tempo após o início do namoro, JULIA começou a se cortar com gilete, isolou-se, deixou de conversar e ficou agressiva e rebelde. Ademais, a irmã passou a postar mensagens depressivas no Facebook (que queria se matar, que era uma inútil, etc). Várias vezes a família teve que chamar o Corpo de Bombeiros para socorrer JULIA. No dia 23/05/2020, JULIA, via Whatsapp, disse à declarante que AIRTON havia tirado a virgindade dela. A irmã lhe revelou que AIRTON a chamava para ir ao supermercado, juntamente com JULIANA, e as levava ao Condomínio Entre Lagos, onde mantinha relações sexuais com JULIA (com penetração) na presença de JULIANA, sempre dentro do carro. Além disso, AIRTON passava a mão em JULIANA, chupava suas partes íntimas e pedia que ela pegasse em seu órgão genital. Ademais, JULIA lhe contou que AIRTON sempre a xingava de puta, piranha e vagabunda. (...) AIRTON ameaçava matar ZILDENIR e não se comunicava com a declarante”. ZILDENIR, a genitora das menores, também ouvida na delegacia, assim declarou (ID 17603198, pg. 9): “Há cerca de 20 dias, JULIA contou para a irmã TAMIRES que AIRTON havia passado a mão nela e em JULIANA. TAMIRES ligou para AIRTON, dizendo para ele buscar as coisas dele na casa e na casa de ZILDENIR e não voltar mais, ocasião em que ele disse que era um monstro e que deveria pagar pelo que ele havia feito. (...) Acrescentou que, no início desse ano, JULIA reclamou de dor no pé da barriga e a declarante a levou ao ginecologista. No consultório, JULIA solicitou um teste de gravidez e a declarante não entendeu, pois achava que a filha era virgem. Ao pressionar a filha, ela mentiu, dizendo que havia tido relações sexuais com um namoradinho”. Ainda segundo o mesmo relatório policial, JULIA, em depoimento especial, disse que, “desde que ela tinha 9 anos de idade, AIRTON a estuprou inúmeras vezes: ele a ameaçava, alisava seu corpo e colocava a boca em sua vagina e ainda pedia para que ela se fotografasse nua com o celular dele. Quando completou 13 anos, AIRTON penetrou o pênis em seu órgão genital, na presença de JULIANA. Os estupros ocorriam dento do carro, no meio do mato no final do Condomínio Entre Lagos. Após os estupro de JULIA, AIRTON também alisava as partes íntimas de JULIANA e esfregava o pênis nela”. Ainda consta no relatório que “o laudo de exame de corpo de delito atestou uma ruptura antiga no hímen de JULIA” e que “JULIANA, extremamente abalada, confirmou os fatos narrados por JULIA” (ID 17603198, pgs. 9/12). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante, em custódia preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade do agente e as evidências de tentativa de interferência na coleta de provas (ID 17603198, pg. 2/4). Posteriormente, foi requerida a revogação do r. decreto de prisão preventiva ao d. Juízo do conhecimento, sendo o pedido indeferido, com suporte nos seguintes fundamentos: “As circunstâncias que levaram à prisão preventiva do requerente são de extrema gravidade, sendo objeto de apuração o suposto cometimento de crime de estupro de vulnerável contra duas meninas que seriam filhas de uma ex-namorada. Ademais, nos autos da MPU 0000399-62.2020.8.07.0000, o registro da ocorrência indica que o requerente seguiu as vítimas até a delegacia e tentou intimidá-las para que não o denunciassem, conduta que indica potencial periculosidade do requerente e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica das vítimas. Ressalto, ainda, que o fato de estar contaminado com COVID-19 não justifica, por si só, a revogação da segregação cautelar, na medida em que o sistema prisional está equipado para tratar os presos na mesma situação. Com efeito, todos os presos diagnosticados estão alocados no CDP II, onde recebem tratamento diariamente e, da mesma forma, contam com a limpeza da cela e das áreas comuns. Saliento,ainda, que os presos por crimes sexuais permanecem em ala separada, a fim de resguardar a sua integridade física. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente em 10/06/2020, pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP (c/c o art. 226, II, do CP), por diversas vezes (ID 17603206). Este, em resumo, o histórico dos fatos. Diante desse cenário e por um juízo de estrita delibação, tenho que a r. decisão hostilizada não faz por merecer qualquer tipo de reparo, até porque realmente se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Ora, a alegação de inocência não é capaz, por si só, de impedir a decretação da prisão preventiva. Não se trata de arguição lastreada em prova evidente, manifesta, a ponto de se concluir por uma eventual ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia e, também, para dar arrimo ao pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Nesse aspecto, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Nesse sentido é o entendimento consolidado no c. STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Além disso, os indícios existentes até então foram capazes de embasar o oferecimento e o recebimento da denúncia, razão pela qual eventual inocência deverá ser arguida e analisada na fase de instrução. Por outro lado, além da gravidade concreta no cometimento dos crimes objeto da denúncia, é patente a periculosidade do agente, perceptível a partir do relato de como ocorrera a sua prisão em flagrante. Conforme se extrai do relatório policial e dos depoimentos prestados na delegacia, o acusado perseguiu de carro as vítimas e as testemunhas, na tentativa de impedi-las a registrar a ocorrência. Segundo o depoimento de CAMILA, com efeito, após AIRTON ter recebido a ligação de sua irmã, questionando-o a respeito dos fatos relatados por JULIA e por JULIANA, “começou a segui-la constantemente”. E no dia 27/05/2020, “quando elas desceram da lotação e entraram no estacionamento da delegacia, AIRTON apareceu de carro, tentando impedi-las de entrar, em atitude ameaçadora”, gerando uma situação de pânico em JULIA e em JULIANA, que chegaram a se esconder atrás de uma viatura policial (ID 17603201, pg. 2). Dessa forma, não há dúvidas de que a liberdade do paciente põe em risco à ordem pública e à instrução processual. Também é evidente a situação de vulnerabilidade não apenas das vítimas, duas crianças, mas também de toda a família, passível de ameaças e de outros crimes característicos de violência doméstica. Conforme ensina o processualista Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.